Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701974-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CRISTIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de conceder a transferência do paciente do leito de UTI para leito de enfermaria com suporte para hemodiálise. Em suas razões (ID 62832660), o agravante sustenta ser hipossuficiente. Argumenta que está internado no Hospital São Mateus desde 20/07/2024 em decorrência de INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA e que manter um paciente com insuficiência renal crônica em um leito de UTI após a indicação de alta para enfermaria pode gerar diversos riscos tanto para o paciente (infecções hospitalares) quanto para a instituição de saúde (alto custo da internação em UTI). Acrescenta que outra pessoa poderia ocupar o leito de UTI. Assevera que os prazos previstos no enunciado no. 93, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aplica-se a apenas ações e serviços de saúde eletivos e que, no caso, o agravante foi classificado como VERMELHO (urgente) pelo sistema de regulação. Aduz que a intervenção jurisdicional não caracteriza violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Por fim, requer, inclusive liminarmente, o fornecimento de leito de enfermaria para continuidade do tratamento de hemodiálise. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário No caso, o agravante conta com 62 anos de idade e o relatório médico juntado aos autos de origem atesta que o autor é portador de doença renal aguda agudizada sem tratamento dialítico iniciado, sem critérios de internação em leito de UTI, sujeito a risco inerentes de internação prolongada em leito de UTI, tais com: delirium, infecções MDR, entre outros. Sinalizado alta para enfermaria clínica com suporte de hemodiálise desde 22/07/2024 (ID 206603420). O agravante foi inserido no sistema de regulação, com classificação VERMELHO (urgente), em 29/07/2024 e, em 31/07/2024, existiam 37 pacientes em idêntica situação clínica (ID 206603421). Nesse contexto, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Todavia, diante da peculiaridade elencada, não se mostra viável, em prejuízo ao paciente que sofre de insuficiência renal aguda, manter o agravante internado em leito de UTI exclusivamente para realizar a hemodiálise, porquanto há evidente risco de se contrair infecção hospitalar. Ademais, há malefício à comunidade, pois o leito de UTI poderia ser utilizado por pessoas com quadros clínicos mais graves. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar ao Distrito Federal que promova, em 10 (dez) dias, a transferência do agravante do leito de UTI para leito de enfermaria com suporte para a realização de hemodiálise, preferencialmente na rede pública, ou na particular às expensas do DF, mediante sequestro de verbas. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento, com urgência. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Após, intime-se o Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.